Tribunal: TJBA
Processo: 0501559-78.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501559-78.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: NEILTON GUIMARAES SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$1.594,21, referente ao IPTU dos exercícios de 2012/2013/2014/2016, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, argumentando o agravante violação à autonomia municipal e à Lei Municipal n. 166/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Análise da possibilidade de afastamento da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 para extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da existência de legislação municipal específica que estabelece critério próprio para suspensão e arquivamento de execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, estabelecendo como condições prévias ao ajuizamento a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. A Lei Municipal nº 166/2023, invocada pelo agravante, limita-se a autorizar o Município a requerer a suspensão e o arquivamento de execuções fiscais de pequeno valor, não disciplinando nem afastando a possibilidade de extinção judicial do feito por ausência de interesse de agir, nos moldes definidos pelo STF e pelo CNJ. 6. A autonomia municipal deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, não se prestando a afastar a observância de orientação vinculante firmada em repercussão geral. 7. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 28/03/2018, no valor de R$1.594,21, o executado não foi citado e o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, embora o ente exequente tenha sido regularmente intimado, circunstâncias que autorizam a extinção do feito por ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 30, I, e 37, caput; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §1º; Lei Municipal de Alagoinhas n. 166/2023, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; Agravo 0502149-51.2017.8.05.0146, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 19/12/2024; Apelação, Número do Processo: 0776224-66.2013.8.05.0001,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 19/12/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501559-78.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada NEILTON GUIMARAES SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 30 de março de 2026.